Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713344-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONI CORREA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joni Correa da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, na ação de indenização por dano moral proposta em face do Condomínio Residencial Buriti, n. 0703878-25.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuita de justiça do agravante/autor, por entender que não restou comprovada a alegada hipossuficiência. Verifica-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme disposição expressa no art. 1.007, caput, do CPC, pelo que requer os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 99[1] do CPC estabelece que a gratuidade de justiça pode ser deferida em sede de recurso. Para tanto, não basta alegar a insuficiência de recursos, é imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV[2], da Constituição Federal. Assim, para análise do pedido de gratuidade de justiça deverá o agravante carrear aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda ou do termo de isenção, extratos dos últimos três meses de cartão de crédito e bancários referentes às contas correntes e poupança, cópia da carteira de trabalho, inclusive das folhas em branco, assim como comprovantes de eventuais despesas, caso existentes. Assim, faculto ao agravante apresentar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, §4, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [2] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 11:09:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator